Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
D E S P A C H O Indefiro a renovação do período de suspensão do feito (ID 75077609), tendo em vista a relevância do interesse público em apreço, conforme manifestação da douta Procuradoria de Justiça em ID 75926322. Inclua-se o feito na pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora